Tribunal: TRF3
Processo: 0000343-27.2015.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
217/821)

0000343-27.2015.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO MANUAL DE CÁLCULOS VIGENTE NA DATA DA APRESENTAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1 - Insurge-se o INSS contra os critérios de cálculo da correção monetária adotados na conta de liquidação.

2 - O Manual de Orientação e Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal teve suas balizas estabelecidas pelo Conselho da Justiça Federal observando estritamente os ditames legais e a jurisprudência dominante, objetivando a unificação dos critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução de todos os processos sob a sua jurisdição. Bem por isso, há que ser utilizada a versão mais atualizada do Manual, vigente à época da execução do jul

Inteiro teor:
217/821)

0000343-27.2015.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO MANUAL DE CÁLCULOS VIGENTE NA DATA DA APRESENTAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1 - Insurge-se o INSS contra os critérios de cálculo da correção monetária adotados na conta de liquidação.

2 - O Manual de Orientação e Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal teve suas balizas estabelecidas pelo Conselho da Justiça Federal observando estritamente os ditames legais e a jurisprudência dominante, objetivando a unificação dos critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução de todos os processos sob a sua jurisdição. Bem por isso, há que ser utilizada a versão mais atualizada do Manual, vigente à época da execução do julgado (Resolução CJF no 134/2010, com a redação dada pela Resolução n. 267/2013), a qual não contemplou as alterações promovidas pela Lei no 11.960/09, no tocante à correção monetária. Precedentes.

3 - Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11, CPC, respeitados os limites dos §§2o e 3o do mesmo artigo.

4 - Apelação do INSS desprovida. Sentença mantida. Embargos à execução julgados improcedentes.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000343-27.2015.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: BORIS FERREIRA ROCHA

Advogado do(a) APELADO: NANCI REGINA DE SOUZA LIMA - SP94483-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000343-27.2015.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: BORIS FERREIRA ROCHA

Advogado do(a) APELADO: NANCI REGINA DE SOUZA LIMA - SP94483-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por BORIS FERREIRA ROCHA, objetivando a revisão da renda mensal de benefício previdenciário, em fase de execução.

A r. sentença, prolatada em 26/05/2017, julgou improcedentes os embargos, afastando a utilização da Taxa Referencial como índice de correção monetária do crédito e, consequentemente, determinando o prosseguimento da execução para a satisfação do crédito apresentado pelo embargado, no valor de R$ 93.164,30 (noventa e três mil, cento e sessenta e quatro reais e trinta centavos), atualizados até outubro de 2014. Condenado o INSS a arcar com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) incidentes sobre a diferença entre o valor por ele apresentado e aquele apurado pela parte embargada.

Em suas razões recursais, o INSS pugna pela reforma do r. decisum, argumentando, em síntese, que a correção monetária deve ser apurada conforme o critério previsto no artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000343-27.2015.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: BORIS FERREIRA ROCHA

Advogado do(a) APELADO: NANCI REGINA DE SOUZA LIMA - SP94483-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

A execução embargada refere-se à cobrança de prestações atrasadas de benefício previdenciário.

A apreciação desta questão impõe a observância do quanto restou consignado no título judicial.

No v. acórdão transitado em julgado, o INSS foi condenado a atualizar os salários-de-contribuição, integrantes do período básico de cálculo e posteriores a fevereiro de 1994, pela variação do IRSM, e a revisar a renda mensal inicial do benefício recebido pelo embargado, pagando as diferenças eventualmente apuradas, acrescidas de correção monetária, calculada esta conforme a legislação de regência, e de juros de mora, incidentes a partir da citação, à razão de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, a partir da qual os juros moratórios incidirão no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) do valor das prestações vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do C. STJ.

Deflagrada a execução, a credor ofertou cálculos de liquidação, atualizados até outubro de 2014, no valor de R$ 93.164,30 (noventa e três mil, cento e sessenta e quatro reais e trinta centavos), referentes às diferenças apuradas, acrescidas de correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios.

O INSS, após ter sido regularmente citado, opôs embargos, argumentando, em síntese, haver excesso de execução, pois não foram descontados os valores recebidos administrativamente pelo embargado, tampouco observou-se os critérios de correção monetária estabelecidos na Lei n. 11.960/2009 ao se proceder à atualização do crédito. Por conseguinte, afirmou inexistirem diferenças a serem executadas.

Posteriormente, o Instituto Securitário refez os seus cálculos de liquidação e conheceu a existência de um crédito, em favor do embargado, no valor de R$ 73.895,26 (setenta e três mil, oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos), posicionados para a mesma data da conta embargada.

Após o desenvolvimento da dialética processual, foi prolatada sentença de improcedência dos embargos.

Por conseguinte, insurge-se o INSS contra a r. sentença, postulando a correção monetária do crédito segundo os critérios estabelecidos na Lei n. 11.960/2009.

O apelo, contudo, não comporta provimento.

Oportuno registrar que o Manual de Orientação e Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal teve suas balizas estabelecidas pelo Conselho da Justiça Federal observando estritamente os ditames legais e a jurisprudência dominante, objetivando a unificação dos critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução de todos os processos sob a sua jurisdição.

Bem por isso, há que ser utilizada a versão mais atualizada do Manual, vigente à época da execução do julgado (Resolução CJF n. 134/2010, com a redação dada pela Resolução n. 267 /2013), a qual não contemplou as alterações promovidas pela Lei no 11.960/09, no tocante à correção monetária.

Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes desta Turma:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA . MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL.

1. A adoção dos índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal para a elaboração da conta de liquidação é medida de rigor, porquanto suas diretrizes são estabelecidas pelo Conselho da Justiça Federal observando estritamente os ditames legais e a jurisprudência dominante, objetivando a unificação dos critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução de todos os processos sob a sua jurisdição.

2. Após a decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal nas ADIs nos 4.357 e 4.425, a Resolução CJF no 134/2010, que estabelecia a TR como indexador a partir de 2009, foi revogada e substituída pela Resolução CJF no 267 /2013, que fixou o INPC, a partir de setembro/2006, (item 4.3.1.1), sem as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.

3. Agravo de instrumento não provido."

(AG no 2016.03.00.006671-5/SP, Rel. Des. Federal Paulo Domingues, DE 20/02/2017).

"PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/2009. ADI'S No 4.357 E 4.425. TAXA REFERENCIAL. ÍNDICES DO ATUAL MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL.

I. A discussão em voga refere-se ao primeiro período citado, ou seja, à correção monetária dos atrasados devidos em decorrência da concessão e/ou revisão dos benefícios previdenciários.

II. Não se desconhecem o alcance e a abrangência da decisão proferida nas ADIs nos 4.357 e 4.425, nem tampouco a modulação dos seus efeitos pelo STF ou a repercussão geral reconhecida no RE 870.947 pelo E. Ministro Luiz Fux, no tocante à constitucionalidade da TR como fator de correção monetária do débito fazendário no período anterior à sua inscrição em precatório.

III. Os Manuais de Cálculos da JF contêm diretrizes estabelecidas pelo Conselho da Justiça Federal, respeitando estritamente os ditames legais e a jurisprudência dominante, devendo, assim, ser observada a versão mais atualizada do manual, vigente na fase de execução do julgado.

IV. É cabível a aplicação do índice INPC, em consonância com a Resolução CJF no 267 /2013 (atual Manual de Cálculos da JF).

V. Agravo de Instrumento não provido."

(AG no 2016.03.00.012297-4/SP, Rel. Des. Federal Paulo Domingues, DE 10/02/2017).

Ante o exposto, nego provimento à apelação interposta pelo INSS e, em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2%, respeitando-se os limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO MANUAL DE CÁLCULOS VIGENTE NA DATA DA APRESENTAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1 - Insurge-se o INSS contra os critérios de cálculo da correção monetária adotados na conta de liquidação.

2 - O Manual de Orientação e Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal teve suas balizas estabelecidas pelo Conselho da Justiça Federal observando estritamente os ditames legais e a jurisprudência dominante, objetivando a unificação dos critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução de todos os processos sob a sua jurisdição. Bem por isso, há que ser utilizada a versão mais atualizada do Manual, vigente à época da execução do julgado (Resolução CJF no 134/2010, com a redação dada pela Resolução n. 267/2013), a qual não contemplou as alterações promovidas pela Lei no 11.960/09, no tocante à correção monetária. Precedentes.

3 - Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11, CPC, respeitados os limites dos §§2o e 3o do mesmo artigo.

4 - Apelação do INSS desprovida. Sentença mantida. Embargos à execução julgados improcedentes. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação interposta pelo INSS e, em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, majorar os honorários advocatícios em 2%, respeitando-se os limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.